Tribunal: TJDFT
Processo: 0019956-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019956-42.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: BARBOSA ELETERÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA, LINDOVAL ANDRADE BARBOSA, LÚCIA DE FÁTIMA PESSOA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que, em execução de título extrajudicial, julgou prescrita a pretensão para recebimento do crédito exequendo, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC, e, por consequência, extinguiu o processo com fulcro no inc. V do art. 924 c/c art. 513, ambos do CPC. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão: determinar se ocorreu a prescrição intercorrente que justifique a extinção do feito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, c/c. os arts. 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004. 4. A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, § 4o do CPC e no art. 206-A do Código Civil, segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão inicial, sendo interrompida por atos constritivos, como a penhora de ativos. 5. Execução suspensa em 26/03/2018; prazo iniciado em 26/03/2019. Término em 13/08/2022, considerando a suspensão em decorrência da Lei 14.010/2020. Ausência de constrição patrimonial no período. 6. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema 568 (REsp 1.340.553/RS), apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial tem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências. As pesquisas de bens realizadas no processo foram infrutíferas e não resultaram em atos constritivos eficazes, razão pela qual a inércia do exequente se caracteriza, consumando-se a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII, e art. 206-A; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44; CPC, art. 921, III, §§ 1o, 2o e 4o; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.382/2022; Lei no 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STF: Súmula 150; STJ: Tema 568; TJDFT: Acórdão 1979645, 0038739-82.2014.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025, DJe 27/03/2025. O recorrente alega violação aos artigos 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, 206, § 3o, inciso VIII, e 206-A, ambos do Código Civil, sustentando que a localização e a constrição de planos de previdência privada (VGBL), ainda que em valor modesto, é suficiente para a interrupção da prescrição intercorrente. Nesse aspecto, aponta divergência com julgado do TJDFT. Ressalta ainda que a efetiva constrição de bens penhoráveis independe do valor constrito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, 206, § 3o, inciso VIII, e 206-A, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a pesquisa por planos de previdência privada somente foi requerida em 22/01/2024 (ID 74401675), ou seja, muito tempo após a consumação da prescrição. Atos postulados após a extinção da pretensão pela prescrição não têm o condão de retroagir para interromper um prazo já exaurido” (ID 77075048) (g. n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. Precedentes” (AREsp n. 2.825.010/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ainda, em relação à divergência jurisprudencial, incide o enunciado 13 da Súmula do STJ, pois eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028